Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. IPA. ACIDENTE NÃO CARACTERIZADO. IPDF. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO NÃO CARACTERIZADA. RISCO NÃO COBERTO PELO SEGURO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Verifico que a matéria aqui abordada nestes embargos de declaração consta suficientemente esclarecida na ementa do acórdão embargado, em cujo voto houve detida explicação sobre a fundamentação que manteve integralmente a sentença recorrida (ID 47895133) que concluiu, fundamentadamente, que a partir da prova pericial realizada nos autos, o autor ainda tem preservada certa capacidade laborativa, mesmo que limitada, não fazendo jus à indenização por invalidez total e permanente.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.